Tribunal: TJBA
Processo: 8076482-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076482-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HERIC BARBOSA SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
HELENA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE
. EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO POR IDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. CONDUTA CONTRADITÓRIA DA OPERADORA. ABUSIVIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS PRESENTES. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO PROVIDO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
Processo nº 8076482-95.2024.8.05.0001
Ano da Decisão: 2025
Súmulas e Precedentes: STJ, CDC, CC/2002, TJ-RJ - APL: 00009063320208190212

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HERIC BARBOSA SILVA DE SOUZA contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação ordinária ajuizada em face da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

O pedido principal consistiu na
manutenção do autor no plano de saúde
do qual fora excluído sob fundamento de ter atingido a idade limite prevista contratualmente.

A decisão recorrida indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de necessidade de dilação probatória quanto à suposta ilegalidade da exclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber
se é abusiva a exclusão de beneficiário de plano de saúde em razão da idade
, quando a operadora, por comportamento reiterado, mantém o vínculo contratual mesmo após o suposto marco de exclusão etária, frustrando a legítima expectativa do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exclusão do autor do plano de saúde ocorreu apenas após este completar mais de 30 anos de idade, ainda que o contrato estipulasse como limite os 25 anos.

A operadora manteve o vínculo e aceitou os pagamentos regulares por período prolongado, sem qualquer objeção, criando no consumidor a expectativa legítima de continuidade contratual.

Tal conduta configura violação à
boa-fé objetiva
e caracteriza
comportamento contraditório (venire contra factum proprium)
, vedado pelo ordenamento jurídico, sendo abusiva a exclusão extemporânea do plano.

Estando presentes os requisitos da tutela de urgência — probabilidade do direito e perigo de dano — é de rigor a concessão da medida pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO para reformar a decisão interlocutória e determinar a
manutenção do autor no plano de saúde contratado
, até ulterior deliberação judicial.

Teses de julgamento
:
"1. A manutenção do vínculo contratual por parte da operadora após a idade limite estipulada gera legítima expectativa de continuidade para o consumidor, sendo abusiva a exclusão posterior sem fundamento razoável."
"2. A conduta contraditória da operadora de saúde, que aceita pagamentos por longo período após o marco etário contratual, viola a boa-fé objetiva e enseja a concessão de tutela de urgência."

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 187 e 422; CDC, arts. 6º, III e 51, IV.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL: 00009063320208190212, Rel. Des. Mônica Maria Costa Di Piero, 23/11/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8076482-95.2024.8.05.000
, da Comarca do Salvador,

em que figuram, como Agravante,
HERIC BARBOSA SILVA DE SOUZA,
e, como Agravada,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

MM 07